Tribunal: TJBA
Processo: 0304096-79.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304096-79.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RISELY PIRES MACIEL DIAS

APELADO: ROSENI NOGUEIRA DA MOTA

Advogado(s)
:
ROSENI NOGUEIRA DA MOTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO STJ DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REMUNERAÇÃO CONVENCIONADA. CLÁUSULAS 7ª E 12ª DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PACTO. APURAÇÃO DOS VALORES NA LIQUIDAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA SUPRIR A OMISSÃO EXISTENTE QUANTO À ANÁLISE DAS CLÁUSULAS 7ª E 12ª DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFORMANDO A SENTENÇA NOS TERMOS CONSIGNADOS NA PARTE DISPOSITIVA DO VOTO CONDUTOR.

1 – Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A alegando omissão no Acórdão que julgou a Apelação, notadamente quanto à análise das cláusulas contratuais 7ª e 12ª do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, as quais dispõem expressamente sobre a forma de remuneração da advogada recorrida, inclusive nos casos de substituição durante o processo e rescisão unilateral do contrato.

2 – De fato, conforme já observado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.708.003/BA, esta Egrégia Corte de Justiça negou provimento ao Apelo interposto pelo Banco requerido e manteve a sentença que arbitrou honorários contratuais e sucumbenciais, com base no art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), sem apreciar a existência e o conteúdo das cláusulas contratuais expressas que regulamentam a forma de remuneração pactuada entre as partes (ID’s 28450165, 28454546, 28454540, 28454544 e 28454557).

3 – Ressalte-se que o arbitramento de honorários previsto no § 2º do art. 22 do Estatuto da OAB somente é admissível na ausência de estipulação contratual. Nestas condições, havendo contrato válido e eficaz que discipline a remuneração, como ocorre nos autos, é vedado ao Judiciário substituir o acordo das partes por critério unilateral de arbitramento, sob pena de violação à cláusula pacta sunt servanda (art. 421, 422 e 425 do Código Civil).

4 – Consta da Cláusula Sétima dos contratos firmados que: “O (a) CONTRATADO (A), excetuados os casos expressamente previstos neste contrato, será remunerado (a) pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado — honorários de sucumbência — [...] não podendo reclamar do CONTRATANTE nenhum valor a esse título”.

5 – O parágrafo 1º do referido dispositivo, por sua vez, estabelece fórmulas proporcionais para pagamento de honorários conforme a fase processual, sendo referência expressa e clara à forma de remuneração em situações de substituição ou rescisão do mandato, conforme transcrição integral já feita nas razões recursais.

6 – Trata-se, portanto, de contrato com cláusula de êxito (ad exitum), no qual ficou ajustado que a remuneração da advogada contratada dar-se-ia exclusivamente com base na verba de sucumbência, caso obtido êxito na demanda patrocinada. No presente caso, inexiste prova de que tal cláusula tenha sido anulada, relativizada ou sequer contestada pela parte autora, o que reforça sua plena eficácia.

7 – Ainda, a Cláusula Décima Segunda, aplicável em caso de resilição unilateral pelo contratante, dispõe: “Poderá o CONTRATANTE, a seu critério, sem justa causa, [...] denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o disposto no Parágrafo Primeiro da Cláusula Sétima”.

8 – Com efeito, é imprescindível manifestação expressa desta Corte sobre a validade e aplicabilidade dessas cláusulas contratuais, sobretudo diante da controvérsia jurídica claramente delimitada: saber se seria admissível o arbitramento judicial de honorários quando as partes, em contrato válido, pactuaram forma específica e restrita de remuneração, inclusive para hipótese de rescisão, como assinalado pelo STJ.

9 – Ou seja, a própria hipótese de resilição unilateral sem justa causa foi expressamente prevista contratualmente, com estipulação da fórmula proporcional de remuneração, conforme o estágio processual de cada demanda, nos moldes detalhados no Parágrafo Primeiro da Cláusula Sétima, cujos percentuais variam de acordo com o andamento dos processos (de 1/5 a 4/5 da verba honorária).

10 – Tais cláusulas demonstram que as partes pactuaram previamente todas as hipóteses de encerramento da relação contratual e os efeitos sobre a remuneração da advogada, o que impede a aplicação automática do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que apenas autoriza o arbitramento judicial na ausência de acordo prévio.

11 – A Sentença e o Acórdão que a confirmou omitiram-se ao não considerar que existia acordo escrito, eficaz e não impugnado, dispondo sobre a forma de remuneração, inclusive na hipótese de rescisão antecipada, razão pela qual o arbitramento de novos honorários sem observância do contrato viola o disposto no art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, que exige inexistência de estipulação prévia; os arts. 421, 422 e 425 do Código Civil, que asseguram a força obrigatória dos contratos válidos; E o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que os riscos da cláusula de êxito foram assumidos por ambas as partes livremente.

12 – O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo contrato firmado entre advogado e cliente, não cabe ao Judiciário arbitrar o valor dos honorários. Nestes casos, o valor deve observar o que foi livremente pactuado entre as partes, conforme o disposto no art. 22, §3º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB). Outrossim, nos contratos com cláusula de êxito, o direito aos honorários somente se configura com a efetiva obtenção do resultado previsto, ainda que o mandato seja revogado antes do desfecho do processo.

13 – Merece registro que os honorários arbitrados judicialmente desconsideraram critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao fixar valores percentuais elevados (até 15%) de forma generalizada, sem examinar o trabalho efetivamente realizado, o que poderia ensejar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

14 –
Recurso conhecido e acolhido com efeitos infringentes para suprir a omissão existente quanto à análise das cláusulas 7ª e 12ª do contrato firmado entre as partes reformando a sentença para determinar que:
a) A forma de remuneração dos serviços advocatícios prestados pela embargada foi validamente estipulada por contrato escrito, prevendo pagamento sob a forma de honorários de êxito (sucumbenciais), inclusive com cláusulas específicas para hipóteses de rescisão unilateral, com aplicação proporcional conforme o estágio processual de cada demanda; b) O arbitramento judicial de honorários, na hipótese dos autos, revela-se inadequado, à luz do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, diante da existência de estipulação contratual eficaz que vincula as partes; c) Eventuais valores devidos à embargada deverão ser apurados na fase de liquidação do julgado, observando-se integralmente os critérios de remuneração previstos nos contratos, em especial as cláusulas 7ª, 12ª e seus parágrafos. d) Diante da modificação substancial do entendimento anteriormente adotado e do acolhimento da tese da parte embargante, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados oportunamente, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0304096-79.2015.8.05.0022, embargante BANCO DO BRASIL S/A e embargada ROSENI NOGUEIRA DA MOTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III